Tribunal: TJDFT
Processo: 0720846-06.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. RESCISÃO ANTECIPADA. MULTA CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CUMULAÇÃO INCABÍVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ADEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar rescindido o contrato de locação firmado entre as partes, com efeitos retroativos à data de 03/02/2025; b) declarar a inexistência de quaisquer débitos decorrentes da locação em nome dos autores ou das fiadoras; c) condenar a ré ao pagamento da multa contratual, no valor de R$8.360,00 (oito mil trezentos e sessenta reais); d) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$1.000,00 (um mil reais); e e) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos autores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) nulidade da sentença, ante a falta de fundamentação; (ii) proporcionalidade da multa contratual; (iii) cumulação da multa compensatória com indenização por perdas e danos; (iv) comprovação dos prejuízos materiais; (v) direito à indenização por danos morais; e (vi) adequação do valor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo à autora a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5o, LXXIV e CPC, art. 99, § 3o).
4. Nulidade da sentença por falta de fundamentação. O artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (STF, ARE 736290 AgR, Rel.a Min.a Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25.6.2013). A sentença foi satisfatoriamente fundamentada e não padece de nulidade. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil e da Lei no 8.245/1991.
6. Os autores/recorridos locaram o imóvel da ré/recorrente em janeiro de 2025, pelo período de 3 (três) anos, com início em 03/02/2025 (ID 74791438). A rescisão contratual antecipada, por iniciativa da ré, ocorreu em 10/02/2025, dia ajustado para a mudança e entrega das chaves do imóvel.
7. A cláusula 12 do contrato estabelece multa por rescisão antecipada, equivalente a quatro meses de aluguel, no valor total de R$16.720,00 (ID 74791438 - Pág. 6). Considerando que o imóvel não foi ocupado pelos autores (Lei no 8.245/1991, art. 4o), revela-se adequada e proporcional a redução da multa para dois meses de aluguel, no montante de R$8.360,00, nos termos da sentença recorrida. Inteligência do artigo 413 do Código Civil. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1720390, 0734321-34.2022.8.07.0016, Relator(a): Marilia de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 26.6.2023.
8. Por outro lado, deve ser afastada a pretensão de indenização por danos materiais, uma vez que a cláusula penal cumpre a função compensatória, representando liquidação antecipada das perdas e danos decorrentes do desfazimento precoce da relação locatícia, sob pena de caracterizar bis in idem e enriquecimento sem causa da recorrente. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1720107, 0706361-36.2022.8.07.0006, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, Quarta Turma Cível, j. 22.6.2023.
9. Em relação ao dano moral, evidencia-se que o inadimplemento contratual da ré frustrou legítima expectativa dos autores à ocupação do imóvel residencial regularmente alugado. Com efeito, os autores são idosos e estavam com a mudança agendada para a ocupação do imóvel (ID 74791561 e 74791567), de forma que a conduta da ré causou angústia, aflição e insegurança, violando atributos pessoais dos autores.
10. No tocante ao valor arbitrado, configura-se que guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação aos autores e, simultaneamente, um desestímulo à ré. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido para julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
12. Sem condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei no 9.099/1995, art. 55).
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46).
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/1991, art. 4o; CC, art. 413.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1720390, 0734321-34.2022.8.07.0016, Relator(a): Marilia de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 26.6.2023; Acórdão 1720107, 0706361-36.2022.8.07.0006, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, Quarta Turma Cível, j. 22.6.2023; STJ, AgInt no AREsp 2176713/MS, 2022/0230926-1, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 24.4.2023.